Tribunal: TJES
Processo: 5012877-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012877-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO BOLSONI FERREIRA BOSCHETTI
RECORRIDO: NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012877-78.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
LEONARDO BOLSONI FERREIRA BOSCHETTI

RECORRIDO:
NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. VALOR TOTAL NÃO RESTITUÍDO (R$ 48.000,00). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RETORNO DO VEÍCULO NO CASO. DANO MATERIAIS devidos NA IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O requerente relata, em síntese, que em janeiro de 2021 adquiriu um veículo modelo TIGUAN 2.0 TSI 2011/2011, placa NUZ-7J88 no valor de R$ 48.000,00, como pagamento o seu veículo NISSAN VERSA 2015/2016, placa PJE0140 o qual foi avaliado em R$ 33.000,00, um cheque de R$14.000,00 e o valor de R$ 1.000,00 pago em espécie. Aduz que em fevereiro de 2021, após uma revisão mecânica foram constatados alguns problemas no veículo, oportunidade em que procurou a Requerida e lhe foi proposta a troca do TIGUAN pelo PRISMA 1.4 - 2014/2015, placa OYJ7856/SP, orçado em R$ 43.000,00, reembolsando o autor em R$5.000,00. Aduz que de posse desse veículo, descobriu que além do referido veículo possuir restrição à venda, este era avaliado em R$ 33.000,00 e após procurar novamente a Requerida foi oferecida uma nova negociação, agora com o veículo HYUNDAI SANTA FÉ, placa OCW5E47/ES – 2010/2011, no mesmo valor da proposto do veículo inicialmente adquirido, no valor de R$ 48.000,00, o que resolveria a questão. Contudo, afirma que este último veículo também possuía restrição à venda e que ao buscar resolver a questão junto a Requerida, foi-lhe devolvido somente o valor de R$ 38.000,00. Diante disso, pleiteia o ressarcimento do valor de R$10.000,00 e danos morais.

Verifico que o requerente, em sede de recurso, contrapõe a determinação da comprovação da devolução do veículo HYUNDAI SANTA FÉ no prazo de 10 dias e a majoração do dano moral arbitrado.

Com relação à determinação de comprovação de devolução do veículo, entendo que desnecessária, uma vez que não houve questionamentos por parte da requerida no sentido de que não recebeu o bem, restando incontroverso que efetuou a restituição parcial do valor do negócio, faltando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Acresça-se a isso o fato de que em nenhum momento a Recorrida declarou nos autos que a Recorrente ainda estaria em posse do veículo, ônus que lhe cabia. Noto também que a Recorrida se manteve inerte em sede de recursal, não apresentando contrarrazões mesmo após as alegações da Recorrente, o que também fortalece a tese de que já esteja em posse do automóvel.

Já com relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, coaduno com o juízo de primeiro grau, devendo ser mantida a condenação por danos morais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que considero justa e adequada para o caso.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença de piso somente para reformar a condição de comprovação de devolução do veículo HYUNDAI SANTA FÉ pelo autor à requerida para o pagamento da indenização por danos materiais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.